Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711163-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação Brasiliense de Médicos Residentes Agravados: Distrito Federal Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasiliense de Médicos Residentes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0051744-23.2014.8.07.0018. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, faculto à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) comprove ser beneficiária de gratuidade de justiça deferida nos autos do processo originário; ou b) comprove o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica advertida a recorrente de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator